Tribunal: CARF
Processo: 10935.907151/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-18

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.907151/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.279 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
SEMENTES GUERRA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser reconhecido o direito creditório não devidamente comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira, João José Schini Norbiato e Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em oposição ao
Despacho Decisório (fl. 34) que deferiu parcialmente o crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 33423.12838.310308.1.1.10-0131 e homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 30170.27292.310308.1.3.10-1238. O
primeiro PER/DCOMP acima citado continha o Pedido de Ressarcimento e a
demonstração do crédito referente a Pis/Pasep não cumulativa vinculada a receita não
tributada no mercado interno, relativamente ao 3o trimestre de 2004, e lastreava as
compensações intentadas. O Despacho Decisório não homologou as compensações
sob a justificativa de que o crédito apurado foi inferior ao requerido, sendo o valor
reconhecido insuficiente para extinguir os débitos declarados.
Cientificado da decisão em 17/01/2012 (fl 38), o interessado apresentou em
26/01/2012 a Manifestação de Inconformidade de fls. 2/5 arguindo, em síntese que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.907151/2011-64
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.279 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.907151/2011-64

equivocou-se, em duas ocasiões, a saber. Primeiramente, no preenchimento do
demonstrativo no PER/DCOMP que discrimina o direito creditório, ao indicar que o
crédito solicitado seria oriundo de aquisições no mercado interno vinculadas a receitas
não tributadas no mercado interno, quando, de fato, parte do crédito pleiteado decorria
de receitas de exportação. Em segundo lugar, alega que cometera o equívoco de
preencher o Dacon do período em questão sem segregar os valores de crédito
associados a receitas internas daqueles decorrentes de vendas ao mercado externo.
Alega, contudo que no Dacon do mês de janeiro de 2006 os créditos pleiteados
encontram-se devidamente vinculados, de forma segregada, entre receitas não
tributadas no mercado interno e receitas de exportação.
Cientificado da decisão em 38 (fl 38), o interessado apresentou em 26/01/2012 a
Manifestação de Inconformidade de fls. 2/5 arguindo, em síntese que equivocou-se ao
preencher o demonstrativo do crédito no primeiro PER/DCOMP entregue, ao indicar
apenas o total do crédito no trimestre, quando deveria ter discriminado o direito
creditório mês a mês.
É o relatório.”
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e o Acórdão no 08-
33.008 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
TIPO DE CRÉDITO. DISCRIMINAÇÃO. PER/DCOMP.
O Pedido de Ressarcimento e a Declaração de Compensação exigem a formulação de
pleitos distintos quando da demonstração de créditos de natureza não cumulativa
decorrentes de aquisição no mercado interno e de receitas de exportação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repete os argumentos
apresentados na manifestação de inconformidade, porém, desta feita, reproduz fichas do
DACON.
O processo foi levado a plenário, porém o julgamento foi convertido em
diligência, por intermédio da Resolução no 3001-000.044, nos seguintes termos:
“(. . .)
Da justificativa para a proposta de diligência
Como relatado, o caso sob exame refere-se ao inconformismo do contribuinte,
em razão da decisão contida em despacho decisório que deferiu parcialmente o pedido
de ressarcimento da contribuição pleiteada com a apresentação do Per/Dcomp,
homologando em parte a compensação nele declarada, ao argumento de o crédito
apurado ser inferior ao requerido, consequentemente o montante reconhecido pela
autoridade fiscal ser insuficiente para extinguir a totalidade do débito declarado pelo
interessado.
O contribuinte, desde a sua manifestação de inconformidade, sustenta que
equivocou-se quando do preenchimento do demonstrativo anexo ao Per/Dcomp em
questão, posto que indicou que o crédito solicitado seria oriundo de aquisições no
mercado interno vinculadas a receitas não tributadas no mercado interno, quando, em
verdade, parcela deste crédito decorreria de receitas de exportação; bem assim quando
preencheu o respectivo Dacon, pois deixou de segregar os valores dos créditos
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.279 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.907151/2011-64

vinculados às receitas internas daqueles originários das vendas para o mercado
externo.
Entretanto, o acórdão vergastado manteve o indeferimento do pedido de
compensação. Tal indeferimento do pleito está fundamentado em duas premissas. A
primeira, porque o colegiado a quo entendeu que o Per/Dcomp não é instrumento
adequado para pleitear créditos de natureza distintas. A segunda, porque a decisão
recorrida concluiu que o interessado não apresentou prova hábil suficiente para
demonstrar a efetiva existência do crédito adicional, a fim de comprovar os alegados
erros cometidos quando do preenchimento do Dacon e do Per/Dcomp, como, por
exemplo, os demonstrativos contábeis, conferindo liquidez e certeza do crédito
informado na declaração de compensação.
Portanto, em síntese, o fundamento que norteou a conclusão da decisão
recorrida foi a falta de apresentação de documentação probante satisfatória, como, por
exemplo, a escrituração contábil-fiscal que corroborasse as informações apresentadas,
notadamente, no Dacon retificador.
O interessado, quando da apresentação do recurso voluntário, reafirma o
cometimento dos equívocos apontados já na sua manifestação de inconformidade, qual
seja erro no preenchimento dos respectivos Dacon e Per/Dcomp, razão pela qual
apresentou o Dacon, referente ao mês de janeiro de 2006, em substituição do Dacon
original, referente ao terceiro trimestre de 2004, salientando que na "Ficha 28B"
consta a informação, de forma segregada, do crédito da contribuições ao PIS
vinculado a receita nãotributada no mercado interno e proveniente de exportação e, no
seu entender, seria suficiente para a solução do litígio uma vez que o fundamento do
despacho decisório é a insuficiência de crédito reconhecido para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
Como o acórdão recorrido proferido pela 4a Turma da DRJ/FOR indeferiu sua
manifestação de inconformidade, agora pela falta de apresentação de documentação
probante que demonstrasse o seu direito, o recorrente reapresentou os elementos de
prova que entendeu ser suficiente para a comprovar a compensação declarada no
Per/Dcomp
04053.30668.310308.1.3.115060
e
no
Per/Dcompo
37048.27724.310308.1.1.115145.
Pois bem, creio que estarmos diante de um fato jurídico cuja aferição é direta e
imediata, haja vista o que expressam as Dacon's em apreço referente ao mês de janeiro
de 2006 e ao terceiro trimestre de 2004, dada a singeleza do pedido aliada à
objetividade das informações coligidas aos presentes autos, para, neste sentido,
considerar que existe dúvida razoável quanto à certeza e liquidez do direito creditório
pleiteado.
É certo que é condição indispensável à compensação de tributos, a liquidez e
certeza do crédito declarado, nos termos do que dispõe o art. 170A da Lei no 5.172, de
1966 (Código Tributário Nacional CTN), o que impõe sua efetiva comprovação,
mediante o oferecimento da pertinente escrita contábil-fiscal do interessado.
Deste modo, com vista a propiciar ao recorrente a oportunidade de comprovar
os fatos alegados, em atendimento aos princípios da verdade material, da ampla defesa
e do contraditório, firmo a necessidade de o presente julgamento ser convertido em
diligência.
Da conclusão
Do exposto, nos termos dos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235 de 1972,
proponho a realização de diligência para que a autoridade fiscal da repartição de
origem analise as Dacon's referentes ao mês de janeiro de 2006 e ao terceiro trimestre
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.279 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.907151/2011-64

de 2004, bem como intime o recorrente para apresentar a respectiva escrita contábil-
fiscal e os documentos a ela inerente e, a critério da fiscalização, outros elementos de
prova e/ou esclarecimentos que entenda necessários para comprovar a pertinência das
informações contidas na Dacon retificadora.
Desta forma, os autos devem retornar para a DRF/CASCAVEL.
Ao término dos trabalhos, a autoridade fiscal diligenciante deverá elaborar
relatório conclusivo sobre os fatos apurados na diligência, inclusive manifestandose
sobre a existência de crédito líquido e certo suscetível de ser utilizado pelo recorrente
no
Per/Dcomp
04053.30668.310308.1.3.115060
e
no
Per/Dcompo
37048.27724.310308.1.1.115145.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, em
assim desejando, manifestar-se quanto aos novos elementos carreados aos presentes
autos, no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este CARF,
para julgamento.
É como voto”
A diligência foi realizada e o relatório (“Informação Fiscal”) se encontra nos
autos.
O agente fiscal consignou que os créditos indicados nas planilhas preparadas pelo
contribuinte conferiam com os livros contábeis e fiscais, porém propôs que o pedido fosse
indeferido, em razão da não apresentação dos documentos que embasaram os registros contábeis,
apesar de solicitados em intimação. Ademais, destacou que o crédito apresentado no recurso era
menor do que o requerido no PER/DCOMP em R$ 282,48.
O contribuinte apresentou manifestação sobre o relatório de diligência.
Alegou que foi intimada a apresentar relação de documentos e não cópia de
documentos, os quais já haviam sido eliminados, pois não possuía “espaço suficiente para
guardar documentos ad eternum”. E que deve ser considerado que o responsável pela
escrituração tem obrigação legal de executar o trabalho de acordo com as regras contábeis e a
legislação aplicável, e que, pelo princípio da boa-fé, há que se assumir que não teve a intensão de
lesionar direitos. E, por fim, salienta que a documentação enviada possibilitou a conferência dos
valores apresentados no recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER) instruído com créditos de “PIS não
cumulativo - mercado interno - 3o trimestre de 2004”, ao qual foram vinculadas Declarações de
Compensação (DCOMP).
Em síntese, o Fisco glosou parte dos créditos, porque os valores dos créditos
indicados na “Ficha 26 B - Saldos de Créditos Não Utilizados até 31/12/2005 - COFINS” do
DACON de janeiro de 2006 eram menores.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.279 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.907151/2011-64

A recorrente sustenta que preencheu incorretamente o DACON do 3o trimestre de
2004 e os PER/DCOMP. E que os valores glosados correspondiam aos créditos do 3o trimestre
de 2004 que eram vinculados a receitas de exportação.
A DRJ não acatou o argumento, sob as seguintes alegações: a) créditos relativos a
receitas não tributadas no mercado interno e de exportação tinham de ser objetos de PER
distintos; b) não é possível alterar o PER via manifestação de inconformidade; e c) não foi
juntada documentação contábil-fiscal que comprovasse a existência dos créditos glosados.
O processo chegou ao CARF e, em 22/02/18, a Resolução no 3001-000.044
determinou a realização de diligência, de cujo voto vencedor extraio o seguinte excerto:
“(. . .)
Da conclusão
Do exposto, nos termos dos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235 de 1972,
proponho a realização de diligência para que a autoridade fiscal da repartição de
origem analise as Dacon's referentes ao mês de janeiro de 2006 e ao terceiro trimestre
de 2004, bem como intime o recorrente para apresentar a respectiva escrita contábil-
fiscal e os documentos a ela inerente e, a critério da fiscalização, outros elementos de
prova e/ou esclarecimentos que entenda necessários para comprovar a pertinência das
informações contidas na Dacon retificadora.
(. . .)”
A diligência foi realizada e a conclusão foi a seguinte:
“(. . .)
Conclusão
19. Nos registros verificados nos Livros Contábeis e Fiscais apresentados foi
possível verificar a exatidão dos valores demonstrados no recurso, mas não foi
possível verificar os documentos que embasaram os registros contábeis, posto que não
foram apresentados, ainda que tenham sido solicitados em intimação.
20. No caso deste processo, há que se acrescentar que o valor do crédito
demonstrado é inferior ao requerido no PER/DCOMP em R$ 282,48.
21. Ante as considerações que fundamentam o despacho decisório, opino pelo
indeferimento do recurso voluntário, mantendo integralmente a cobrança dos valores
das compensações não homologadas.”
A recorrente, por sua vez, apresentou manifestação, para refutar as conclusões do
Fisco:
“(. . .)
Em 04/2018 esta empresa foi intimada a apresentar “A memória de cálculo
demonstrando o crédito de PIS não cumulativo referente ao período de setembro de
2004. A memória de cálculo deve vir acompanhada de relação dos documentos fiscais
emitidos e a correspondente escrituração fiscal, de forma a possibilitar a verificação da
recita total, receita não tributada no mercado interno, receita de exportação, vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos. Também devem ser
comprovados os valores das bases de cálculos dos créditos a descontar, informados na
ficha 6 do DACON.”
Diante da intimação recebida, esta empresa respondeu a intimação com a
memória de cálculo bem como os livros contábeis que contém os registros que
geraram os créditos.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.279 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.907151/2011-64

(. . .)
Ora, a memória de cálculo foi acompanhada dos livros fiscais, que possuem a
relação dos documentos que compõe os valores do período em questão.
Vale ressaltar que relação de documentos, conforme solicitado, é diferente de
cópia dos documentos. As cópias realmente não foi possível enviar, pois esta empresa
não possui espaço suficiente para guardar documentos ad eternum, sendo que os
documentos do período em questão precisaram ser eliminados.
No entanto, é preciso considerar que o contador possui responsabilidade sobre a
escrituração contábil da empresa, e tem obrigação legal de executar o trabalho dentro
das regras contábeis e legais que a responsabilidade profissional lhe impõe.
Também, pelo princípio da boa-fé, deve ser considerado que o profissional não
teve intenção de lesionar qualquer direito, independente de quem quer que seja seu
detentor.
Importante observar que os documentos enviados possibilitaram ao Fiscal fazer
a conferencia, recompondo as bases de cálculo, afim de atestar a exatidão dos valores
demonstrados em recurso por esta empresa, como ele mesmo relata na diligência.
No que concerne ao item 20 da informação de diligência, é correta a informação
de que a apuração do crédito é inferior ao requerido em PER/DCOMP em R$ 282,48.
Ora, no despacho decisório houve reconhecimento de apenas R$ 1.707,56 para
o mês 09/2004, quando na verdade o crédito conferido pelo fiscal nesta diligência é de
R$ 1.992,62, conforme ele mesmo admite no item 11, além dos R$ 1.726,84 deferido
em despacho decisório para o mês 08/2004 e não questionado pelo contribuinte em
manifestação devendo ser reconhecido o crédito de R$ 3.719,46.
Assim, pode-se perceber, claramente, que os créditos informados no recurso
representam o total de créditos que este contribuinte, efetivamente possui direito, não
existindo motivo para glosa.
(. . .)”
Passe ao exame dos autos.
De pronto, cumpre consignar que a recorrente admitiu que os demonstrativos
apresentados indicavam um montante de créditos inferior ao do PER/DCOMP em R$ 282,48.
Contudo, este fato não é relevante para conclusão da controvérsia, conforme o exposto nos
parágrafos seguintes.
Está em debate a legitimidade dos créditos utilizados para compensação,
circunstância em que é do contribuinte o ônus de comprovar a legitimidade do direito que alega
deter:
“Decreto no 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal – PAF)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(. . .)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(. . .)”
“Código de Processo Civil- CPC/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.279 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.907151/2011-64

(. . .)”
A comprovação pode ser efetuada por meio da apresentação das escriturações
contábil e fiscal, devidamente acompanhadas dos documentos fiscais que as originaram:
RIR/2018
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o) .
Desta forma, além de explicar por que motivo a fiscalização não conseguiu
conciliar os PER/DCOMP com os DACON do 3o trimestre de 2004 e janeiro de 2006 e juntar
demonstrativos dos créditos e livros contábeis e fiscais, a recorrente deveria ter carreado aos
autos as notas fiscais de compra dos bens e serviços que geraram os créditos, devidamente
conciliadas com as escritas.
O fato alegado pela recorrente de que não dispunha de espaço suficiente para
guardar os documentos por tempo indefinido não a exime da obrigação legal de apresentar os
documentos que dão suporte à escrituração, haja vista que não há prazo legal para o Fisco revisar
pedidos de ressarcimento ou restituição.
Também não a socorre a alegação de que a “Intimação Fiscal” que deu início à
diligência teria solicitado uma “relação de documentos” e não “cópias dos documentos”. Além
de a legislação acima mencionada (PAF e CPC) atribuir expressamente o ônus da prova àquele
que alega deter o direito creditório, a decisão recorrida e a própria Resolução que determinou a
realização da diligência deixaram clara a necessidade de apresentação da documentação suporte
da escrituração, pelo que não se pode admitir que a recorrente tenha depreendido que a
“Intimação Fiscal” a teria a eximido do dever legal de prestar as informações necessárias à
comprovação do direito creditório:
Decisão da DRJ
“(. . .)
Destaque-se por fim, que o interessado não apresentou, junto com a
manifestação de inconformidade, nenhum elemento extraído de seus assentamentos
contábeis, visando demonstrar a existência do crédito adicional, no sentido de
justificar os alegados erros cometidos no Dacon e no PER/DCOMP.
(. . .)”
Resolução no 3001000.044
“(. . .)
Do exposto, nos termos dos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235 de 1972,
proponho a realização de diligência para que a autoridade fiscal da repartição de
origem analise as Dacon's referentes ao mês de janeiro de 2006 e ao terceiro trimestre
de 2004, bem como intime o recorrente para apresentar a respectiva escrita contábil-
fiscal e os documentos a ela inerente e, a critério da fiscalização, outros elementos de
prova e/ou esclarecimentos que entenda necessários para comprovar a pertinência das
informações contidas na Dacon retificadora.
(. . .)”
Por fim, não custa repisar que a própria recorrente consignou que não cumpriu o
dever legal de manter em arquivo os documentos relacionados aos PER/DCOMP.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.279 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.907151/2011-64

Com base no acima exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 143
DF CARF MF
Original